Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-30.2020.8.11.0049
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000771-30.2020.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ SANTIAGO SOUSA - CPF: 995.060.501-63 (APELADO), ANA PAULA REZENDE VILELA - CPF: 075.321.986-77 (ADVOGADO), SERGIO ROBERTO JUNQUEIRA ZOCCOLI FILHO - CPF: 009.318.311-99 (ADVOGADO), MOVIMENTO MUTUO E DE BENEFICIOS - MMB - CNPJ: 10.946.257/0001-94 (APELANTE), JULIANO PIRES BARRETO - CPF: 007.803.171-06 (ADVOGADO), MATHEUS MOREIRA BORGES - CPF: 036.373.311-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por MOVIMENTO MÚTUO E DE BENEFÍCIOS – MMB contra sentença proferida na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Pedido Liminar ajuizada por JOSÉ LUIZ SANTIAGO SOUSA, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 70.403,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (ii) verificar a legalidade da negativa de cobertura securitária por parte da associação ré; e (iii) determinar a presença de danos materiais e morais passíveis de indenização, bem como a possibilidade de dedução de valores relativos à coparticipação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à espécie, por se tratar de prestação de serviços mediante remuneração, enquadrando-se a associação como fornecedora (art. 3º, §2º, CDC), e o autor como consumidor.

A negativa de cobertura não se justifica, pois o sinistro restou comprovado e a tentativa de inclusão de terceiro no benefício não afasta o direito do associado regularmente contribuinte.

A cláusula contratual deve ser interpretada em favor do consumidor (art. 47, CDC), e a exclusão da cobertura apenas se admite mediante comprovação de agravamento intencional do risco, o que não ocorreu no caso concreto.

A falha na prestação do serviço restou configurada diante da negativa indevida de cobertura, o que atrai o dever de indenizar pelos danos materiais efetivamente comprovados.

O dano moral é caracterizado in re ipsa em razão da recusa injustificada de cobertura, sendo razoável e proporcional a fixação da indenização em R$ 5.000,00.

A ausência de cláusula contratual clara e de prova de inadimplemento pelo autor impede a dedução de valores a título de coparticipação e mensalidades.

A taxa de participação contratual, equiparada à franquia, não é exigível em caso de indenização integral, conforme entendimento jurisprudencial e Circular SUSEP nº 639/2021.

Os juros e a correção monetária devem ser aplicados nos termos da Lei nº 14.905/2024, incidindo a Taxa SELIC e o índice IPCA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às associações de proteção veicular quando prestam serviços mediante remuneração.

A negativa de cobertura securitária não se sustenta se o sinistro foi comprovado e o associado estava adimplente.

O dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura securitária é presumido e enseja indenização.

A cobrança de taxa de participação em casos de indenização integral é indevida, por equiparar-se à franquia contratual vedada nessa hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MOVIMENTO MÚTUO E DE BENEFÍCIOS – MMB contra sentença proferida na “Ação de Reparação de Danos Materiais e Danos Morais c/c Pedido Liminar” ajuizada por JOSÉ LUIZ SANTIAGO SOUSA, que tramita perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT.

O magistrado a quo, em sentença, julgou procedentes os pedidos formulados por JOSÉ LUIZ SANTIAGO SOUSA, condenando a requerida ao pagamento de R$ 70.403,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 por danos morais, com correção monetária e juros legais. Condenou ainda a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entabulada.

Ressalta a inexistência de falha na prestação de serviços, uma vez que a negativa de cobertura decorreu de conduta de má-fé do autor, desse modo, é descabida a condenação na indenização por danos morais; e, subsidiariamente, a dedução de valores relativos à participação e mensalidades contratuais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas. Id.247186282.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade da negativa de cobertura securitária feita pela associação ré, bem como a eventual responsabilização por danos materiais e morais dela decorrente.

Inicialmente, afasto a preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois restou evidenciado que a ré presta serviço mediante remuneração mensal, enquadrando-se como fornecedora nos termos do art. 3º do CDC.

Nesse norte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. DEMORA NA REPARAÇÃO DO VEÍCULO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pela Associação Gestão Veicular Universo contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, condenou a apelante ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, além de danos materiais decorrentes de despesas com transporte, entre 20/10/2020 e 23/12/2020, em razão da demora na entrega do veículo. (...).

III. Razões de decidir
Configura-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a apelante, associação de proteção veicular, presta serviços mediante remuneração mensal, enquadrando-se como fornecedora de serviços (art. 3º, §2º, do CDC), enquanto o apelado se caracteriza como consumidor.
(...). (N.U 1021277-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024). (Destaquei).

Quanto à negativa de cobertura securitária, embora haja alegação de tentativa de inclusão indevida de terceiro no benefício, os fatos relativos ao sinistro que atingiu o veículo do autor foram devidamente comprovados e são incontroversos.

Vale ressaltar que, ainda que o pedido relativo ao terceiro fosse indevido, não se justifica a negativa da cobertura ao próprio associado, que contribuiu regularmente.

Desse modo, a relação contratual existente entre as partes deve ser interpretada a favor do consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, somente se admitindo a exclusão da proteção contratada se o comportamento do Associado foi determinante para o sinistro, o que não se demonstrou.

Importante destacar que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"O
agravamento
intencional de que trata o art. 768
do
Código Civil envolve tanto o dolo quanto a culpa grave
do
segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de escolha adequada daquele a quem confia a prática
do
ato (culpa in eligendo)"
(AgInt no AREsp 1.039.613/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 29/10/2020).

Sobre o assunto:

APELAÇÃO CIVEL - CONTRATO DE
SEGURO
- ASSOCIAÇÃO - PERDA TOTAL DO VEICULO DO AUTOR EM DECORRENCIA DE BURACO NA PISTA - SENTENÇA DE TOTAL PROCEDENCIA - CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DA APOLICE - APELAÇÃO DA REQUERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
É devida indenização de
seguro
quando não comprovado que o acidente que ocasionou perda total do veículo se deu por excesso de velocidade e desgaste dos
pneus
.
(N.U 1004516-41.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 06/03/2024). (Destaquei).

EMENTA CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSOCIAÇÃO QUE PRESTA SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONFIGURAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA – AGRAVAMENTO DO RISCO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A natureza jurídica de associação civil não é suficiente para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois, o vínculo da relação jurídica existente entre as partes é que vai caracterizar a natureza jurídica de consumo ou não e, portanto, o caráter associativo ou filantrópico da empresa não tem relevância para essa classificação.
Necessário que esteja comprovado, nos autos, o agravamento intencional do risco do acidente, para que a alta velocidade seja aceita como causa excludente de cobertura.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10037883020228110041, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024). (Destaquei).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURO DE VEÍCULO – RECUSA DO PAGAMENTO - ARGUIÇÃO DE PNEUS EM MAU ESTADO – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 373, II, DO CPC – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESSALVA NECESSÁRIA QUANTO AO RESSARCIMENTO NOS LIMITES DA APÓLICE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – HONORÁRIOS PRO RATA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.
Quando a Seguradora não produz prova satisfatória da alegada má conservação da moto que se envolveu no acidente, é devida a cobertura securitária, por força do art. 373, II, do CPC. Em regra, o mero inadimplemento contratual não gera por si só danos morais, os quais têm de estar comprovados para que haja o direito à indenização.
(...). (N.U 1006637-98.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022). (Destaquei).

Dessa forma, não se vislumbra motivos suficientes para afastar a responsabilidade da Associação recorrida, estando evidenciada a falha na prestação de serviços, ensejando o dever de indenizar os danos ao veículo, dentro dos limites contratuais.

No tocante ao dano moral, a jurisprudência do STJ já sedimentou que a negativa injustificada de cobertura securitária gera dano
moral in re ipsa.

É sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo-se observar a extensão dos danos, as condições econômicas do ofendido e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para, em seguida arbitrar o escorreito valor a título de indenização.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos, sem que, no entanto, caracterize o seu enriquecimento ilícito.

Além dessas circunstâncias, não se pode esquecer a quantia usualmente arbitrada em casos análogos pela Jurisprudência.

Desse modo,
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não enseja enriquecimento ilícito ao Apelante.

No caso, a conduta da ré, ao negar cobertura após induzir o autor a alterar o boletim de ocorrência, agravou a situação do consumidor, extrapolando o mero aborrecimento.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de desconto relativo à coparticipação e mensalidades, não há nos autos previsão contratual clara nem comprovação de inadimplemento pelo autor que justifique a subtração dos valores arbitrados.

Ademais,
a cobrança da taxa de participação em evento, prevista no contrato, não deve incidir em caso de indenização integral, por se equiparar à
franquia
dos contratos de seguro, cuja cobrança é vedada nessa hipótese, conforme o entendimento majoritário pela jurisprudência e a Circular SUSEP nº 639/2021.

Determino ainda
,
que incida sobre a condenação imposta à Associação a Taxa SELIC a título de juros e correção monetária pelo índice IPCA a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025